Tribunal: STF
Processo: HC 50068
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
1. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTEMPORANEO INTERPOSTO PELO ACUSADOR. SE
A CORTE DE APELAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL, QUE E
ÓRGÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA, CONHECEU DE RECURSO EXTEMPORANEO DO
ACUSADOR E CONDENOU O RÉU, SUA DECISÃO E NULA.
I. PETIÇÃO DE HC DEFERIDA PELA 2 TURMA DO STF.